Tribunal: TJMT
Processo: 1014468-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014468-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA e ROBERSON DA SILVA ARRUDA
AGRAVADO:- ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1014468-71.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência incidental em que os agravantes pleiteavam a rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra.
Alegam que é possível rescindir da avença conforme Súmula 543 do STJ, em razão do atraso injustificado de quase dois anos para a entrega do imóvel.
Dizem que não há que se cogitar em irreversibilidade da medida pois, na remota hipótese de que seja mantido contrato, as agravadas poderão retomar a cobrança.
Afirmam que enquanto perdurar o negócio, têm fazer os pagamentos mensais das parcelas referentes à aquisição para evitar maiores transtornos.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravante se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência incidental em que pleiteavam a imediata rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido para que seja declarada a rescisão do contrato refere-se ao pedido final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.
(...)
Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade das requeridas sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.
É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. (Id 33556935 dos autos em primeiro grau)
Não obstante os argumentos dos agravantes, em se tratando de rescisão de contrato devido a atraso na entrega do imóvel, é necessária a oitiva das agravadas para uma segura conclusão.
Importante consignar que foi interposto o AI 1006506-94.2020.8.11.0000 envolvendo o mesmo processo, que só não foi julgado ainda por conta da interposição de dois Embargos de Declaração e Agravo Interno.
O Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator